Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004064-03.2018.8.11.0041
Recorrente: RODRIGO MISCHIATTI e OUTRO
Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74360488) interposto por RODRIGO MISCHIATTI e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu agravo interno, interposto na apelação cível, mantendo a decisão monocrática que reconsiderou a tempestividade da apelação, determinando o regular processamento do apelo, conforme a seguinte ementa (id. 69905521):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE RECONSIDERAÇÃO – APELAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – EXEGESE DA LEI No 11.419/2006 (PROCESSO ELETRÔNICO)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O processo eletrônico está sujeito à Lei no 11.419/2006 e, a respeito das intimações, é aquele regramento específico que deve ter validade (expedientes do PJE) em detrimento da Publicação no Diário Oficial. (AgInt n° 1004064-03.2018.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/09/2020)”.
Interposto embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 69945469.
O recorrente alega negativa de vigência ao art. 4°, § 2°, da Lei n° 11.419/2016, ao fundamento de que a intimação realizada pelo DJe prevalece sobre a intimação do sistema PJe, razão pela qual o recurso de apelação interposto pelo recorrido seria intempestivo, além de divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 59741450). Devidamente preparado (id. 74382983). Contrarrazões (id. 77059989) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação pelo recorrido, inicialmente este não foi conhecido ante a sua intempestividade. Posteriormente, em sede de agravo interno, a decisão acabou sendo reconsiderada, a fim de reconhecer a tempestividade do apelo. Sobreveio interposição de agravo interno (desta vez, manejado pelos ora recorrentes), o qual teve o provimento negado. De igual forma, restaram rejeitados os embargos de declaração, sendo mantido o posicionamento pelo colegiado.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 4°, § 2° da Lei n° 11.419/2016, ao fundamento de que a intimação realizada pelo DJe prevalece sobre a intimação do sistema PJe, o recorrente almeja o provimento do recurso especial, para ver reconhecida a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo recorrido.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento. Ademais, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação do acórdão recorrido e, nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. 2. No caso, o acórdão que julgou os embargos de declaração foi publicado no Diário Oficial em 8/2/2019 (sexta-feira) (e-STJ, fl. 965), de modo que o início do prazo se deu em 11/2/2019 (segunda-feira) e seu término em 25/2/2019 (segunda-feira). Entretanto, o recurso especial somente foi interposto em 27/2/2019 (e-STJ, fl. 1.062), e não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo. 3. De outra parte, cumpre ressaltar que, de acordo com o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, 'havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais'. (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22/8/2018). 4. Quanto à apontada existência, nos autos, de Certidão de Autuação de Recurso que, segundo o recorrente atesta a tempestividade do Recurso Especial, anote-se que o juízo de admissibilidade do recurso especial é um procedimento bifásico, de modo que o Superior Tribunal de Justiça não se encontra vinculado ao exame de prelibação realizado pela Corte de origem. 5. Por fim, de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, 'o artigo 543-C do CPC, regulador do julgamento do recurso especial repetitivo, prevê o sobrestamento dos autos que tratam da matéria afetada como representativa da controvérsia somente em relação aos feitos da instância ordinária, não se aplicando aos apelos nobres que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). 6. Agravo regimental não provido". (AgRg no AREsp 1630677/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelos recorrentes, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça